Tribunal: TJES
Processo: 5001615-57.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001615-57.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DALVIMAR SOUZA MADEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001615-57.2024.8.08.0047

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: DALVIMAR SOUZA MADEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL ajuizada por DALVIMAR SOUZA MADEIRA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual objetiva a parte Autora a declaração de nulidade do contrato de empréstimo; restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13053877), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido da autora e, via de consequência, condeno a requerida:

A) ao pagamento de danos materiais, fixados em valor equivalente ao já descontado, conforme informação do INSS, corrigidos monetariamente desde a interposição da demanda e acrescido de juros legais a partir da citação, sendo dito valor correspondente ao dobro da quantia indevidamente descontada;

B) ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais a partir da presente data.

Declaro indevido o valor do empréstimo supostamente realizado e, via de consequência, condeno a demandada a abster-se de qualquer ato judicial ou extrajudicial de cobrança, sob pena de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado a partir da presente data.

Caso inseridas informações depreciativas junto a cadastros protetivos de crédito, deve a demandada promover sua exclusão, no prazo de cinco dias.

DEFIRO O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PRESENTE SENTENÇA, NO QUE SE REFERE À CESSAÇÃO DOS DESCONTOS.

(...).

Irresignado, a parte Ré interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 13053941).

A parte Autora não apresentou contrarrazões (Id. 13053948 - Decurso de prazo).

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Não há que se falar em preliminar de pretensão resistida por ausência de prévio pedido administrativo, uma vez que não é necessário que a parte previamente esgote ou ingresse com o pedido na via administrativa para que possa pleitear o direito invocado.

Nesse sentido, impedir o ajuizamento da ação pelo rito dos Juizados importa em negar o próprio acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/88), o que não se sustenta, especialmente, em um procedimento pautado na simplicidade e na informalidade (art. 2º, LJE), de modo que os princípios devem ser interpretados em conjunto com o ordenamento jurídico e não de forma isolada, primando-se sempre por resguardar os direitos, sobretudo aqueles previstos na Constituição como fundamentais dos cidadãos. Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

No
MÉRITO
, a relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, em que pese o Recorrente alegar regularidade na contratação do empréstimo, este não acostou aos autos o pacto da celebração, nem nenhum documento que comprove a contratação do empréstimo discutido na demanda. Assim, pelas razões ora invocadas, filio-me ao entendimento do Juiz
a quo
e inverto o ônus da prova em benefício da consumidora/Recorrida.

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, I e II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

De outra sorte, competia ao réu à produção de prova apta a infirmar as narrativas da parte autora, ora Recorrida, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
. Logo, assiste razão à parte Recorrida no que tange a inexistência de vontade na contratação do empréstimo, sendo, portanto, a forma de sua celebração ilícita.

Nesse sentido, tal como o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão da irregularidade na contratação do empréstimo, bem como no dever de indenizar decorrente.

Por sua vez, relativamente à repetição de indébito, entendo pela restituição em dobro, como bem assentado alhures pelo Juiz sentenciante, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
), conforme tema repetitivo 929 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de compensação/abatimento de valores supostamente creditados na conta bancária da parte Autora, em que pese, concorde com a devida restituição a fim de não incentivar o enriquecimento ilícito, por outro lado, verifico que a instituição financeira não fez prova do desembolso/transferência/saque de qualquer valor à parte Autora, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia na forma do art. 373, II do CPC, devendo esse tópico da r.sentença também ser mantido.

Por esta razão, não vejo motivo para reformar a r.sentença. Ademais, os danos morais na presente hipótese são
in re ipsa
, visto que o constrangimento experimentado pelo Autor, ora Recorrido, em sofrer diminuição de sua verba alimentar de forma ilícita caracteriza ofensa a sua dignidade e afronta ao direito de personalidade.

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

No tocante ao pedido do Recorrente de litigância de má-fé em face do Autor, ora Recorrido, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

Assim,

no presente caso
,
inexiste quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC/2015, motivo pelo qual não há que se falar em condenação em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação debatida, pelo que rejeito o aludido pedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)